Tribunal: TJMT
Processo: 1013759-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013759-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LEGITIMA DEFESA FRANCHISING LTDA - CNPJ: 20.037.559/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inobservância do princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais do agravo de instrumento atenderam ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada que determinou o arquivamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade constitui requisito essencial de admissibilidade dos recursos, exigindo que o recorrente demonstre, de forma
clara, objetiva e específica, o desacerto da decisão impugnada, atacando diretamente os fundamentos jurídicos que a sustentam.

4.
A argumentação da parte agravante não se direcionou ao fundamento central da decisão agravada, qual seja, o transcurso do prazo de suspensão previsto no artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 e a consequente aplicação da tese firmada no Tema n. 567 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

5.
A mera alegação de que o juízo
"ignorou os demais pedidos formulados"
não constitui impugnação específica ao fundamento jurídico utilizado, que se baseou exclusivamente no aspecto temporal da suspensão da execução e na aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o conhecimento do recurso, sendo insuficientes as alegações genéricas de inconformismo que não atacam diretamente os pilares jurídicos que sustentam a decisão recorrida."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 567; STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.09.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto por
Município de Rondonópolis
(MT)
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento no 1013759-60.2025.8.11.0000, originário da execução fiscal n. 1026917-81.2022.8.11.0003
movida em desfavor de
Legitima Defesa Franchising LTDA
,

que
tramita perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
, não conheceu do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais, o agravante
s
ustenta que a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal causa grave prejuízo ao erário e que atendeu ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Argumenta que o
d.
juízo
a quo
não esgotou as diligências de constrição patrimonial, ignorando pedidos de diligências complementares por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CNIB e pesquisas imobiliárias. Pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática e determinar o conhecimento e provimento do agravo de instrumento originário, visando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem c
ontrarrazões
,
porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo interno interposto por
Município de Rondonópolis
(MT)
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inobservância do princípio da dialeticidade.

No caso, o Município agravante
sustentou que o
d.
juízo
a quo
ignorou os demais pedidos formulados objetivando a busca de bens em nome da parte executada, tendo realizado somente a tentativa de penhora
on-line
.

A decisão agravada
na origem
baseou-se fundamentalmente no transcurso do prazo máximo de suspensão previsto no artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/80, determinando o arquivamento da execução fiscal pelo prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança (5 anos), em observância ao entendimento consolidado no Tema
n.
567 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Ocorre que o
princípio da dialeticidade constitui requisito essencial de admissibilidade dos recursos, exigindo que o recorrente demonstre, de forma clara, objetiva e específica, o desacerto da decisão impugnada.

As razões recursais devem impugnar precisamente os fundamentos que dão sustentação à decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Na análise das razões do agravo de instrumento, verifica-se que a argumentação da parte agravante não se direcionou ao fundamento central da decisão agravada, qual seja, o transcurso do prazo de suspensão previsto no artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 e a consequente incidência da tese firmada no Tema
n.
567 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

A mera alegação de que o
d.
juízo
a quo

"ignorou os demais pedidos formulados"
não constitui impugnação específica ao fundamento jurídico utilizado pelo
d.
magistrado de primeiro grau, que se baseou exclusivamente no aspecto temporal da suspensão da execução e na aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 estabelece que
"Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos"
. A aplicação deste dispositivo independe da realização de diligências específicas quando já transcorrido o prazo legal de suspensão.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Tema
n.
567 do
c.
Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor que o início do prazo prescricional ocorre automaticamente após o transcurso do ano de suspensão, independentemente de manifestação das partes ou pronunciamento judicial específico nesse sentido.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o conhecimento do recurso. Não basta ao recorrente demonstrar inconformismo genérico; é necessário atacar, de forma direta e fundamentada, os pilares jurídicos que sustentam a decisão recorrida.

Conforme orientação do
c.
Superior Tribunal de Justiça:
"São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada"
(
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 09.9.2019).

As alegações do agravante sobre a necessidade de realização de diligências complementares não guardam pertinência com o fundamento central da decisão agravada, que se baseou exclusivamente no aspecto
temporal previsto na Lei de Execução Fiscal e na jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento mostra-se adequada e em consonância com os princípios processuais aplicáveis, especialmente o princípio da dialeticidade, que constitui pressuposto essencial para a admissibilidade dos recursos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada na decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025